Tribunal: TJDFT
Processo: 0719102-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719102-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IZABEL FARIAS DA SILVA DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702445-89.2021.8.07.0018 - id 61164929) que, em execução individual de sentença coletiva (SINDSAÚDE) condenatória à restituição de pagamento superior ao devido a título de contribuição previdenciária, desde janeiro de 1992, rejeitou a prejudicial de prescrição e o alegado excesso de execução. Defende a consumação do lapso prescricional, que não foi interrompido nem suspenso pelo pedido de cumprimento de sentença coletivo formulado pelo Sindicato. Acusa excesso de execução equivalente a R$ 16.547,71. Requer a suspensão do processo até que se decida a questão relativa à prescrição pelo STJ no Recurso Especial já interposto e que se encontra retido, nos termos do art. 543, § 3o, do CPC/73. 2. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do De.20.910/32. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual. 3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual. Embargos de divergência providos. (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) 3. Agravo interno desprovido. (4a Turma, AgInt no AREsp 1.369.019, Min. Marco Buzzi, julgado em 2019); EMENTA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32. Prescrição afastada. (4a T. Cível, ac. 1339195, Des. Fernando Habibe, 2021). A execução coletiva ajuizada pelo SINDSAÚDE foi proposta em 18/07/2010, devido à demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos pelo ente distrital, tendo o Distrito Federal oposto os embargos à execução 2010.01.1.197963-4 (PJe 0063796-44.2010.8.07.0001), os quais aguardam julgamento. Quanto ao excesso de execução, por ora reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...) Do excesso de execução no valor de R$ 16.547,71 Sem razão o DISTRITO FEDERAL, uma vez que não há que se falar em limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. Ademais, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (de onde emanou o título judicial) ao analisar tal alegação do executado, refutou a alegação de excesso de execução. Além disso, o dispositivo da sentença que fixou o título foi assim redigido: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. (ID no 77356638, p. 3). É de se consignar, ainda, que a fundamentação foi clara no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Em fase recursal, quando do julgamento pela 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, foi negado provimento ao apelo do Impugnante com a atenção de que, no mérito, não houve qualquer questionamento por parte da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal a respeito do tema. À vista disso, nota-se que em momento algum a entrada em vigor desses regramentos, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13 de abril de 1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Destaca-se, portanto, que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo, uma vez que a oportunidade para tanto já restou superada, materializando-se, portanto, o instituto da preclusão. Razão existe ao nobre Julgador, porquanto, de fato, não há que se cogitar de alteração dos parâmetros da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à garantia insculpida no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, razão pela qual rejeito a alegação de limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. (...)” De resto, não vejo delineada a urgência necessária para a concessão da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Cls. I. Brasília, 01/07/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator